Tribunal: TJMT
Processo: 0000794-64.2013.8.11.0040
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000794-64.2013.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SERGIO ADIB HAGE - CPF: 021.808.631-87 (AGRAVANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA CASSAR O ACÓRDÃO EMBARGADO COM REFERÊNCIA AO RECURSO DE APELAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO -

RETRATAÇÃO EXERCIDA NO AGRAVO INTERNO A FIM DE AFASTAR A INCOMPETÊNCIA -

JULGAMENTO SIMULTÂNEO DA APELAÇÃO – IMPOSSIBILDADE DE REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO -

ACÓRDÃO PARCIALMENTE

ANULADO.

Em face do julgamento simultâneo do Agravo Interno e da Apelação, sendo que aquele reconsiderou a decisão de incompetência, e na mesma ocasião deu provimento ao recurso principal, resta imperioso reconhecer a ocorrência de cerceamento do direito de defesa da parte, uma vez que foi surpreendida e não teve oportunidade de inscrever-se para fazer sustentação oral, pois o relatório publicado da sessão de julgamento fez referência apenas as razões do Agravo Interno.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Acórdão parcialmente

anulado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por SÉRGIO ADIB HAGE (“Embargante”) contra acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação para reformar a sentença que havia anulado o auto de infração ambiental n° 0746S, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) em 04/04/2006 e, de efeito
,
anular

a CDA n° 206/2011, no valor de R$ 51.166,94 (cinquenta e um mil, cento e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos), título executivo que aparelha a ação de execução fiscal n° 0006883-74.2011.8.11.0040.

Suscita a preliminar de cerceamento de defesa sob argumento de que após o julgamento da preliminar de incompetência, deveria ter sido designada nova data para julgamento do mérito da Apelação com intuito de possibilitar a sustentação oral por parte do ora Embargante.

Assevera que o Embargado não poderia recusar a apresentação dos documentos solicitados pela perita, vez que o órgão estatal, deveria manter a guarda dos documentos solicitados.

Ao final, pugna pelo recebimento e acolhimento do presente Embargos, dando-lhes efeitos infringentes para sanar a omissão e reformar o acórdão impugnado.

Sem contrarrazões (id. 235939167).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que decidiu sobre o Agravo Interno. Este, por sua vez, acolheu a preliminar de incompetência e, em sequência, conheceu do Apelo, reformando a sentença anterior para julgar improcedente o pedido inicial.

O inconformismo que se apresenta reside, essencialmente, em alegações de omissões e cerceamento do direito de defesa, em virtude do julgamento simultâneo do Apelo e do Agravo Interno, o que impediu a devida sustentação oral por parte do Embargante.

A insurgência merece acolhida, especialmente no que diz respeito à sustentação oral, o que torna prejudicial a análise dos demais aspectos levantados.

Isto se justifica pelo fato de que o relatório publicado limitou-se a tratar das razões do Agravo Interno, dando a entender que apenas este seria apreciado. Entretanto, em nome da celeridade e economia processual, o Apelo foi incluído no mesmo julgamento, resultando em um claro prejuízo ao Embargante, que se viu surpreendido pela reforma da sentença sem ter a oportunidade de requerer e realizar a sustentação oral, que como é sabido, é um direito que, via de regra, se aplica ao Apelo e não ao Agravo Interno.

Nesse contexto, colhe-se precedentes relevantes, desta e. Corte e de outros tribunais que enaltecem a importância do respeito ao direito de defesa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO EM CONJUNTO – INTIMAÇÃO DE INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO APENAS NO AGRAVO REGIMENTAL –CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DO JULGAMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS. Considerando que o Regimento Interno do TJMT não permite a realização de sustentação oral para agravo regimental, embora permita para agravo de instrumento (artigo 937, VIII, do CPC), cumpre seja reconhecido o cerceamento de defesa e, assim, declarar a nulidade do julgamento do acórdão recorrido, uma vez que a intimação da inclusão na pauta de julgamento apenas em relação ao agravo interno limitou o direito ao contraditório da embargante, o que impõe a nulidade da intimação, assim como de todos os atos que se seguiram. (N.U 1021160-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. RECONSIDERAÇÃO ULTIMADA NO AGRAVO INTERNO A FIM DE AFASTAR A DESERÇÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO DA APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ACÓRDÃO ANULADO. Diante do julgamento simultâneo do agravo interno e da apelação, sendo que no bojo daquele reconsiderou-se o não conhecimento do recurso principal, forçoso reconhecer a ocorrência do cerceamento do direito de defesa da parte, que foi surpreendida e não teve oportunidade de inscrever-se para fazer sustentação oral, posto que no relatório publicado da sessão de julgamento fez-se referência apenas à primeira insurgência. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Acórdão anulado.(TJ-GO - APL: 04250781820138090011, Relator: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 21/12/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/12/2018)

Sendo assim, considerando que apenas em situações excepcionais o Regimento Interno do TJMT permite a realização de sustentação oral para Agravo Interno, cumpre seja reconhecido o cerceamento de defesa e, assim, declarar a nulidade apenas em relação ao julgamento do Apelo que limitou o direito ao contraditório da Embargante.

Reconhecida a falha processual hábil a anular o julgamento questionado, a cassação do acórdão apenas no ponto relativo ao apelo é medida que se impõe.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos, para cassar o acórdão embargado apenas no ponto relativo ao apelo, a fim de oportunizar a parte Embargante o direito de realizar a sustentação oral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024